Tribunal: STF
Processo: ARE 1538863
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jaime Pascoal de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO - LAVAGEM DE DINHEIRO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    - Deve ser caracterizada como criminosa a conduta de quem, ao longo de anos, realizava estornos de contas autenticadas como pagas, desviando o dinheiro em seu favor, fazendo lavagem de capitais em contas bancárias diversas, inclusive de microempresa de sua propriedade, além de haver adquirido vários veículos supostamente financiados. 
- Comprovado que o apelante praticou o crime de apropriação indébita no exercício de sua profissão, descabido o decote da majorante prevista no § 1º, inciso III, do artigo 168, do Código Penal.



    - Em sendo inúmeros os crimes praticados em concurso formal, toma-se como base uma das penas, já que iguais, acrescendo a ela a fração máxima de aumento de 2/3 (dois terços), de forma a concretizar as reprimendas pela apropriação indébita.



    - Revisão das dosimetrias e manutenção das penas. 
- A impossibilidade financeira do acusado não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de sua isenção ou redução.



    - Deve ser mantido o regime prisional semiaberto, já que consentâneo com o quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.



    - Incabível a restituição de veículos apreendidos quando existentes provas de que seriam adquiridos como proveito de atividades ilícitas e como forma de lavar dinheiro.



    - Imperiosa a condenação no pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804, do CPP, deixando-se, contudo, a análise da hipossuficiência econômica e financeira do sentenciado para o Juízo das Execuções Penais (art. 98, §3º do CPC).” 



    (TJMG -  Apelação Criminal  1.0000.24.185144-3/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 11/07/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e violação ao princípio da legalidade, porquanto as instâncias ordinárias deram interpretação diversa ao tipo penal, confundindo o delito de estelionato com o delito de apropriação indébita. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, vejamos (Doc. 257):



    “(...)



    DA REPERCUSSÃO GERAL



    Vossa Excelência, ao compulsar os autos, verifica-se que houve violação clara ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5, II da CF, donde o mandamento constitucional, aponta que ninguém será obrigado ou deixar a fazer, senão em virtude de lei.



    De maneira, em que o princípio da legalidade abrange ao princípio da reserva legal, bem como da taxatividade. 



    No presente caso o magistrado a quo, bem como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não atentou-se na aplicação correta da tipicidade, violando o princípio da taxatividade. Dando interpretação diversa. 



    Fato que, causa temor ao ordenamento jurídico, em que dar-se-à interpretação diversa ao tipo penal, confundindo o delito de estelionato com o delito de apropriação indébita.



    Fato, que existe uma causa de aumento de pena no delito de apropriação indébita, quando é inerente ao tipo penal do crime de estelionato, que é levar ao erro à vítima. 



    Nesse sentido, entendemos ser fato de repercussão geral, para que este Tribunal Federal, guardião da Constituição, possa resguardar entendimentos equivocados na tipificação dos delitos de apropriação indébita e de estelionato, respeitando-se assim, o princípio da legalidade.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    No que se refere à alegação de ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva do crime de apropriação indébita, verifica-se que a questão não foi objeto de apreciação pelas instâncias de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula nº 282/STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.479.523 AgR, Relator(a) Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes de extorsão mediante sequestro e quadrilha ou bando. Condenação. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória com base na pena residual (artigo 113 do CP). 4. Ausência de prequestionamento. Incidência das súmulas 282 e 356.  5. O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição. Precedentes. 6. A questão discutida envolve o reexame de normas infraconstitucionais. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 938.056 AgR, Relator Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe- 05.04.2016).



    Ademais, consigna-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por outro lado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão do agravante em relação à desclassificação do crime de apropriação indébita para o crime de estelionato, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Desclassificação para furto. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.530.513-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 06.03.2025)



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO SUPREMO. ART. 1.042 DO CPC. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULADO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo. 



    2. A parte agravante postula a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual ou, em caráter subsidiário, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. Defende a impertinência do enunciado sumular n. 279/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber: (i) se cabe ao STF apreciar, em recurso extraordinário com agravo interposto com alegada base no art. 1.042 do CPC, a admissibilidade do recurso excepcional quando negado o processamento com base na sistemática da repercussão geral; e (ii) se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe prévio revolvimento de matéria fático-probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF se formou no sentido da inviabilidade de recurso extraordinário com agravo (CPC, art. 1.042) apresentado contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional em observância à sistemática da repercussão geral. 



    5. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    IV. DISPOSITIVO



     6. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.525.297-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 12.03.2025)”.



    Por fim, quanto ao pedido de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, instado, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos (Doc. 298):



    “(...)



    O recorrente foi condenado porque, no exercício do cargo de gerente do posto bancário do Banco do Brasil S/A localizado nas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasaminas), apropriou-se de aproximadamente R$ 1.350.000,00, proveniente do pagamento de guias de INSS e GRU, e dissimulou a origem desse valor por meio da empresa Jaime Pascoal de Oliveira – ME 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, fixou o entendimento de que “É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”.



    Todavia, esse não é o caso, uma vez que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, em 04/02/2022, recusou a oferta de ANPP em face da ausência de confissão e da extrema gravidade do crime, de acordo com os seguintes fundamentos (fls. 19/20):



    ‘4- Deixa o Ministério Público de propor o acordo de não persecução penal, estabelecido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, porquanto não satisfeitos todos requisitos ensejadores do benefício.



    Isso porque, o denunciado não confessou formal e circunstancialmente as práticas delitivas.



    Ademais, tendo em vista os crimes cometidos pelo denunciado, de forma reiterada entre os anos de 2010 e 2014, no exercício do próprio ofício, o que evidencia abuso da confiança que lhe foi depositada, implicando vultoso prejuízo financeiro a diversas pessoas, conclui-se que o ANPP não se mostra necessário e adequado ao caso, dada a gravidade e o elevado juízo de reprovabilidade das condutas delitivas.’



    Recorde-se que, pela redação do caput do art. 28-A do CPP, o momento propício para o oferecimento do ANPP é o do oferecimento da denúncia. Com a verificação do cumprimento dos requisitos na fase pré-processual, seguida da negativa fundamentada de proposição do acordo, consuma-se essa etapa.



    No caso dos autos, isso já foi feito, tendo o Ministério Público apresentado recusa motivada à proposta de acordo.



    O entendimento firmado no julgamento do HC 185.913/DF, permitindo a proposta de ANPP em qualquer etapa do processo, aplica-se aos casos em que o crime foi cometido antes da vigência da Lei 13.964/2019, como solução de direito intertemporal, mas somente se o exame da oportunidade de acordo se der de forma inédita.



    No caso, por já ter havido a apreciação fundamentada e legal da possibilidade de acordo no momento devido, torna-se inviável a reanálise da questão, dada a preclusão consumativa.”



    Nesse contexto, não tendo o Ministério Público Estadual, quando do oferecimento da denúncia, ofertado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não atendidos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, c/c o § 1º, do Código de Processo Penal, nada há que prover o presente recurso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente